Tribunal: TJDFT
Processo: 0747972-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0747972-79.2025.8.07.0000 REQUERENTE: NELSON JOSE DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O NELSON JOSE DA COSTA ajuizou a presente revisão criminal, de mão própria, requerendo a revisão da pena que lhe fora imposta em sentença condenatória, conforme manuscrito, sendo o processo autuado fazendo referência aos autos n. 0403892-29.2023.8.07.0015. Pelo despacho de id 78857129, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 79798144. No expediente, a Defensoria informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido formulado de punho próprio pelo requerente, uma vez que a pretensão deduzida se refere a direito afeto ao juízo da execução penal. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em Parecer de id 80029884, se manifestou pela inadmissibilidade da presente revisão criminal, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses do artigo 621 do CPP. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, NELSON JOSE DA COSTA, recluso no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho requerendo, em resumo, a redução de sua pena. Ocorre que, após analisar o processo originário, a própria Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu pela inexistência de fundamento jurídico para o prosseguimento do pleito, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal. Diante desse contexto, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO à revisão criminal, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator